Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-30.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600182-30.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600182-
30.2024.6.16.0134, (DRAP - 0600176-23.2024.6.16.0134) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de requerente: Aroldo Martins de Oliveira, Comissao Provisoria Do
Partido Socialista Brasileiro - PSB, julgando-a(o) inapta(o) para concorrer nas Eleições Municipais
de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Aroldo Martins de Oliveira, Comissão Provisoria Do Partido Socialista Brasileiro -
PSB, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município de Palmital -PR, pois no caso em questão,
não estão presentes todos os requisitos para o registro da candidatura, uma vez que o candidato
possui ASE 540, ocorrência a ser examinada em Pedido de Registro de Candidatura. No presente
caso, conforme assinalado pelo Ministério Público, com o trânsito em julgado da decisão de
extinção de punibilidade em 14/02/2024, os direitos políticos do requerente não estão mais
suspensos. No entanto, conforme destacado acima, na alínea "e" do inciso I do Art. 1º da Lei
64/90, o requerente tornou-se inelegível por 8 anos a partir do cumprimento da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083077
30/09/2024
11:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.481

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-30.2024.6.16.0134 –
Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A .
C A U S A
D E
INELEGIBILIDADE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 ALÍENA
'e'. INDULTO NATALINO. EFEITOS
RETROATIVOS RECONHECIDOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente, candidato ao cargo de
vereador, teve seu registro de candidatura
indeferido pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral
de Palmital/PR, sob o fundamento de
incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

2. O indeferimento ocorreu em virtude de
condenação criminal por crime contra a
ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei nº
8.137/1990, cuja extinção de punibilidade
transitou em julgado em 14/02/2024.

3. O recorrente alegou que os efeitos da
Num. 44083077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

condenação a que foi submetido
retroagiram à 24/12/2015, data de
publicação do indulto natalino concedido
através do Decreto nº 8.615/2015,
argumentando que o período de
inelegibilidade de oito anos, para fins legais,
findou-se em 24/12/2023, o que permitiria
sua candidatura nas eleições de 2024.

4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso, entendendo que a
extinção da punibilidade se deu em
24/12/2015, de modo que o prazo de
inelegibilidade se encerrou de fato em
24/12/2023, não havendo óbice à
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Estabelecer o início do compito
do período de 08 (oito) anos de
inelegibilidade, decorrente da condenação
ao Recorrido: i) se a partir da data
do trânsito em julgado da tardia decisão de
extinção de punibilidade, ocorrida em
14/02/2024 ou; ii) se a partir da publicação
do decreto nº 8.615/2015, que lhe concedeu
o Indulto Natalino, ou seja, a partir de
24/12/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O crime contra a ordem tributária (art. 1º
da Lei nº 8.137/1990) é classificado como
delito contra a Administração Pública,
enquadrando-se na previsão do art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90, que estabelece a inelegibilidade para
crimes dessa natureza.

2. A contagem do prazo de inelegibilidade
de oito anos, conforme jurisprudência
consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), inicia-se após a extinção da
punibilidade. No caso, o indulto concedido
em 24/12/2015 foi reconhecido em
sentença, retroagindo a essa data, o que
faz com que o prazo de 8 anos tenha
terminado em 24/12/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Recurso conhecido e provido
Num. 44083077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

G
G
para o fim de conceder o Registro de
candidatura.

Tese de julgamento: "A contagem do prazo
de inelegibilidade de oito anos, inicia-se
após a extinção da punibilidade e não a
partir do tardio transito em julgado de
decisão que extinguiu a punibilidade, no
caso, a partir da data de conceção do
Indulto Natalino concedido pelo Decreto n.
8.615/2015, de 24/12/2015."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea 'e'.

Decreto nº 8.615/2015.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por AROLDO MARTINS DE
OLIVEIRA contra sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR que
reconheceu presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da
Lei Complementar nº 64/90 em desfavor do Recorrente e, por consequência, indeferiu o
respectivo Requerimento de Registro de Candidatura (id. 44011190).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro de
candidatura do Recorrente, eis que, a condenação por crime contra a ordem tributária,
pelo qual o Recorrente foi condenado no ano de 2014 com base no art.1º, da Lei nº
Num. 44083077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

8137/1990, nos autos n. 005.09.013779-0, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de
Balneário Camboriú/SC, não se enquadraria na Lei de Inelegibilidades, inexistindo o óbice
em razão do ASE 540 registrado pelo Cartório Eleitoral, id. 44011105.

Na r. sentença, no entanto, o MM. Juiz Eleitoral entendeu que o crime pelo
qual foi condenado o Recorrente, praticado contra a Administração Pública, estaria inserto
no item 1, alínea ‘e’, inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar 64/90.

Ademais, entendeu aquele Juízo a quo que o Recorrente se encontra
inelegível, eis que a extinção de punibilidade ocorreu em 14/02/2024, data em que se
iniciaria o período de 08 (oito) anos de inelegibilidade prevista naquele diploma legal.

As razões recursais sustentam, em síntese, que apesar da pena ter sido
extinta em 14/02/2024 teria direito ao indulto que caracterizaria o cumprimento da pena
desde 24/12/2015. Asseverou o Recorrente que a sentença extintiva foi prolatada com
efeitos retroativos à data da publicação do Decreto nº 8.615/2015, concedido pelo
Presidente da República, ocorrida em 24.12.2025. Por força disso, a contagem do prazo
de 08 (oito) anos de inelegibilidade iniciou-se em 24.12.2015 e se findou em 24.12.2023,
estando apto a concorrer às eleições 2024 ao cargo de vereador. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso eleitoral o fim de deferimento do requerimento de
registro de candidatura (id. 44011195).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento do recurso por entender que o indulto natalino concedido
através do Decreto nº 8.615, fez retroagir a data da extinção da punibilidade para
24/12/2015, tendo decorrido o prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade em 24/12/2023
(id. 44034855).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença do
Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR que reconheceu presente a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90 em desfavor do Recorrente e,
por consequência, indeferiu o respectivo Requerimento de Registro de Candidatura
(id. 44011190).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi prolatada em 10/09/2024 e, antes mesmo de ser
publicada, houve o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 03/09/2024 (id. 44011195),
dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90 e pelo
art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
Num. 44083077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão cinge-se a saber se o início do período de 08 (oito)
anos de inelegibilidade, decorrente da condenação ao Recorrido, decorreria a partir do
trânsito em julgado da decisão de extinção de punibilidade, ocorrida em 14/02/2024 ou, a
partir de 24.12.2015, data de publicação do Decreto nº 8.615/2015, que concedeu o
indulto natalino.

Cite-se, de saída, o teor do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

[...]

No caso concreto, o Recorrente foi condenado pela prática de crime contra a
ordem tributária (art. 1º, da Lei nº 8.137/1990) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Balneário
Camboriú/SC.

O crime contra a ordem tributária previsto no art. º, da Lei nº 8.137/90, é
espécie de delito contra a Administração Pública, mais especificamente, crime cometido
por particular contra a Administração Pública, subsumindo-se à hipótese do número 1, do
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90.

Cite-se, neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA
Num. 44083077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

PEÇA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS - ART. 283 DO CPC;
ILEGALIDADE DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
ESTIPULADO PELO JUIZ PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA
DASINFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO TRF DA 1ª REGIÃO; NÃO
OPORTUNIZAÇÃO DO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS; DA
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LC 135/2010 PARA FATOS
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.INÉPCIA DA INICIAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADADE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DE RÉPLICA.
AFASTADAS. VEREADOR. VIDA PREGRESSA. CODENAÇÃO
CRIMINAL. ORGÃO COLEGIADO. IMPROVIMENTO.

[...]

Candidato condenado por sentença criminal proferida pela Justiça
Federal de 1º grau, confirmada pelo TRF da 1º Região, pela prática de
formação de quadrilha ou bando e crimes contra a administração pública,
na modalidade de corrupção ativa. Ausente, ainda, decisão que
suspenda a decisão do órgão competente, deve ser mantida a
inelegibilidade do registro de candidatura, no termos do art. 1º, I, "e",
itens 1 e 10 da Lei Complementar nº 64/90.Recurso a que se conhece e
se nega provimento.

(TRE-PI: Registro de Candidatura nº8004, Acórdão, Des. AGRIMAR
RODRIGUES DE ARAÚJO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
28/08/2012).

E em sentido mais amplo, afirmando que os crimes contra a Administração
Pública atraem a sanção de inelegibilidade ora sob debate:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. ALS. G E E DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990. INELEGIBILIDADES
CARACTERIZADAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Nos termos do item 1 da al. e do inc. I do art. 1º da LC 64/1990, são
inelegíveis os condenados, por decisão colegiada ou transitada em
julgado, pela prática de crime contra a Administração Pública, desde a
condenação até o transcurso do prazo de oito anos depois do
cumprimento da pena.

7. Conforme a Súmula n. 59 do Tribunal Superior Eleitoral, "o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça
comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação".

Num. 44083077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

8. A inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 incide a partir da decisão colegiada
condenatória, de acordo com o previsto no dispositivo legal e com a
jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral.

9. Preenchidos os requisitos para a incidência da al. e do inc. I do art. 1º
da Lei Complementar n. 64/1990, impõe-se o indeferimento do registro
de candidatura pelo período de duração da inelegibilidade.

10. Recurso a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060069894, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA.
DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº
201/67. DESPROVIMENTO.

1. A condenação por crime contra a Administração Pública, previsto no
art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, mediante decisão colegiada, atrai a
incidência da cláusula de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, e, 1, da Lei
Complementar nº 64/90.

2. É regular a notícia de inelegibilidade tempestivamente apresentada,
com referência à condenação criminal, seguida da citação do candidato
para manifestação.

3. Nos termos da Súmula nº 45/TSE, o Tribunal de origem poderia
conhecer de ofício causas de inelegibilidade, desde que resguardados o
contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060101943, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2022).

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA
LC 64/90. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART 359-G DO CÓDIGO
Num. 44083077 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

PENAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DELITO DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES. AÇÃO PENAL.
DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 41/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio do qual
o TRE/PR indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de
deputado estadual pelo Paraná nas Eleições 2022, haja vista a
inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o
transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os
condenados mediante decisão judicial de órgão colegiado ou transitada
em julgado pela prática de crimes contra a Administração Pública, dentre
outros.

8. A contagem do prazo de inelegibilidade iniciou-se em 18/2/2021, data
em que confirmada a sentença pelo TJ/PR. Assim, como ainda não
transcorreu o prazo de oito anos após o cumprimento da pena, o
recorrente permanece inelegível.

9. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060135489, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/11/2022).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA MILITAR. ÓRGÃO
COLEGIADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1, DA LC
Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO OBTEVE VOTAÇÃO SUFICIENTE PARA
OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL. PREJUÍZO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de
condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão
colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública, e se
estende desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena

.2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente
ligada a um órgão de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de
independência de vários membros julgadores, em oposição à contenção
da vontade do julgador individual.

[...]

7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.

(TSE: Recurso Ordinário nº060066541, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2018).

Num. 44083077 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:36

Também nesse sentido a Súmula 61 do C. Tribunal Superior Eleitoral:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e,
da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Trazendo essa compreensão para o caso dos autos, cinge-se a controvérsia
nos presentes autos sobre o momento em que se inicia o prazo de 08 (oito) anos de
inelegibilidade após condenação imposta ao Recorrente.

Na manifestação de id. 440349855, o I. representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, entendeu que o início do cômputo do prazo de 08 (oito) anos começou
a partir de 24/12/2015, data de publicação do Decreto nº 8.615/2015 que concedeu o
indulto natalício, não havendo outro entendimento, senão pelo fim do prazo de 08 (oito)
anos em 24/12/2023, e não mais existindo a restrição ao recorrente.

De fato, com razão o I. representante do Parquet, pois, pelo teor da Súmula
41 do C. Tribunal Superior Eleitoral, a decisão oriunda de outros órgãos judiciais não
pode ser alterada pela Justiça Eleitoral.

Observando a r. sentença, id. 44011196, constata-se que o MM. Juiz de
Execução Penal, nos autos nº 0001124-88.2015.8.16.0125, que tramitaram no Juízo
Único da Comarca de Palmital/PR, fundamentou a referida a sentença, acolhendo a
retroatividade, a partir de 24.12.2015, conforme se reproduz abaixo:

Assim, resta inócua nos presentes autos a discussão sobre a retroatividade
dos efeitos do indulto, eis que resta inatacável a r. sentença prolatada, nos termos da
Súmula 41 do C. Tribunal Superior Eleitoral, conforme adiante transcrito:

“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade. ”

Num. 44083077 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do C. TSE e de outros
regionais:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I,
b, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O
Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral do Ministério Público
Eleitoral e indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Ibicoara/BA, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, b, da Lei Complementar 64/90.2. Por meio da decisão agravada, foi
negado seguimento ao recurso especial manejado pelo candidato ao cargo de
vereador, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral, em razão do óbice dos verbetes sumulares 26 e 41 do TSE e da ausência de
prequestionamento dos dispositivos tidos como violados nas razões do recurso
especial. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. A Corte Regional Eleitoral,
soberana na análise de fatos e provas, assentou expressamente que a
incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da Lei
Complementar 64/90 é efeito imediato da cassação de mandato parlamentar por
quebra de decoro parlamentar, não sendo cabível à Justiça Eleitoral analisar o
mérito de tal decisão, conforme súmula 41 do TSE.4. O fundamento do acórdão
não foi mencionado pelo recorrente em suas razões recursais, deficiência que atrai o
óbice do verbete sumular 26 desta Corte.5. Quanto à suposta violação aos arts. 15, III,
da Constituição da República e 16-A da Lei 9.504/97, o apelo esbarra no óbice da falta
de prequestionamento, pois a matéria não foi enfrentada no acórdão regional nem foi
objeto de embargos de declaração.6. O exame da apontada ilegalidade do
processo de cassação do recorrente não se submete à competência da Justiça
Eleitoral, conforme jurisprudência cristalizada na Súmula 41 do TSE.7. É inviável
o conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, pois não foi feito o devido
cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido, o que atrai a incidência do
verbete da Súmula 28 do TSE, a impedir o conhecimento do apelo.8. O parlamentar
cassado pelo Poder Legislativo correspondente é inelegível, nos termos do art. 1º, I, b,
da LC nº 64/90. A anotação dessa inelegibilidade pela Justiça Eleitoral é automática,
em face da comunicação da Câmara Municipal e não depende de trânsito em julgado
em processo judicial específico que discuta tal pronunciamento. Precedente.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº060021642, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020. (Grifei)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE
POR REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS COM EFEITO SUSPENSIVO
CONCEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, I, "G", DA LC Nº 64/90 REQUISITOS
CUMULATIVOS. SÚMULA Nº 41 DO TSE. DESPROVIMENTO. 1. Os argumentos
apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão. 2. O
acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido
de que o art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90 exige, para a sua configuração, a presença dos
seguintes requisitos: rejeição das contas pelo órgão competente; insanabilidade da
irregularidade verificada; ato doloso de improbidade administrativa; irrecorribilidade do
Num. 44083077 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37

pronunciamento de desaprovação das contas e inexistência de suspensão ou
anulação judicial do aresto de rejeição das contas.(...), aplicável à espécie a Súmula n
º 30 do TSE. 3. Conforme a decisão agravada, a suspensão dos efeitos da decisão
pela Corte de Contas afasta um dos requisitos da inelegibilidade, qual seja, a
irrecorribilidade do decisum que rejeitou as contas do candidato, não incidindo a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/1990. A teor da Súmula 41 do TSE, não cabe
à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade. 4. Agravo Regimental desprovido. Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060018796, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/12/2020. (Grifei)

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “G”, DA LC 64/90.
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
PELO TCU. CONTRATO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO.
REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ERRO NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO
CONVÊNIO PELO ENTÃO GESTOR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS
ELEITORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO DO CANDIDATO A PREFEITO.

1. Para a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC 64/90, faz-se
mister a presença dos seguintes pressupostos: I) exercício de cargo ou função
pública; II) rejeição das contas pelo órgão competente; III) ocorrência de irregularidade
insanável no fato que ensejou a desaprovação das contas; IV) ato doloso de
improbidade administrativa, com a presença do dolo específico; V) irrecorribilidade da
decisão que rejeitou as contas; VI) inexistência de suspensão ou anulação judicial do
aresto de rejeição das contas; VII) não exaurimento do prazo de oito anos contados da
decisão.

2. Cabe a esta Justiça Especializada fazer o enquadramento dos fatos que ensejaram
a reprovação de contas do pretenso candidato à norma descrita, averiguando tão
somente se as condutas se enquadram no conceito de irregularidade insanável, que
configure ato doloso de improbidade administrativa para fins da incidência ou não da
inelegibilidade.

3. Na linha do que restou decidido pelo TSE, “a nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa exige a presença do dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar 64/1990”
(Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060032968, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/04/2023).

4. Para o reconhecimento da inelegibilidade, é essencial que haja decisão de órgão
competente que rejeite as contas do candidato, comprovando ato doloso de
improbidade administrativa. No caso em questão, o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, ao julgar a Apelação Cível analisou minuciosamente os fatos e não identificou
conduta ímproba por parte do recorrido. A manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral corroborou essa conclusão, afirmando que não foi constatado dolo no ato de
improbidade.

Num. 44083077 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37

5. Diante da conclusão da Justiça Federal de que não houve ato de improbidade
imputável ao Recorrido, a esta Justiça Eleitoral não cabe reavaliar a questão,
conforme inteligência da Súmula nº 41 do TSE. Assim, não configurado o ato de
improbidade, é inaplicável a inelegibilidade em discussão.

6. Não provimento dos Recursos, com manutenção do deferimento do Requerimento
de Registro de Candidatura.

(TRE – PE - RECURSO ELEITORAL nº060021875, Acórdão, Des. Rogerio De
Meneses Fialho Moreira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.)
(Grifei)

- Eleições. 2024. Sentença de Indeferimento de Registro de Candidatura. Recurso.
Município de Pilar. Candidato a Vereador.

- Candidato condenado por crime de Estelionato com decisão transitada em julgado
pela Justiça criminal do Estado de São Paulo. Cumprimento da Pena. Extinção da
Punibilidade em 30/9/2021. Transcurso de prazo inferior a 8 anos do cumprimento da
Pena. Inelegibilidade Potenciada. LC nº 64/90: Art. 1º, Inciso I, alínea “e”, nº 2. Crime
contra o Patrimônio Privado (Art. 171, caput, do Código Penal).

- Incidência da Súmula TSE nº 61: O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da
pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

- Alegação de prescrição penal. Impossibilidade de apreciação pela Justiça
Eleitoral. Matéria de competência da Justiça Comum. Incidência da Súmula TSE
nº 41: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas
que configurem causa de inelegibilidade.

- Conhecimento e Não Provimento ao Recurso. Manutenção do Indeferimento da
Candidatura.

Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em
conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença e, por conseguinte, o
indeferimento da candidatura do Recorrente, nos termos do voto do Relator.

Des. Eleitoral GUILHERME MASAITI HIRATA YENDO

Relator

(TRE – AL - RECURSO ELEITORAL nº060025919, Acórdão, Des. Guilherme Masaiti
Hirata Yendo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024.) ( Grifei)

Assim, para se concluir, está demonstrada que não mais subsiste a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea 'e', número 1, da Lei Complementar nº
64/90, em desfavor do ora Recorrente, de modo que a r. sentença de primeiro grau deve
Num. 44083077 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37

ser reformada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de
AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA, reformando a r. sentença de primeiro grau, para o fim
de deferir o Requerimento de Registro de Candidatura de AROLDO MARTINS DE
OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de vereador no município de Palmital/PR pelo Partido
Socialista Brasileiro – PSB, sob nº 40.000, com nome de urna: AROLDO MARTINS DE
OLIVEIRA.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600182-
30.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI
SANDRO PIEROG - PR63302 -RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL
Num. 44083077 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37

PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083077 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/09/2024 11:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24093011034305300000043034892
Número do documento: 24093011034305300000043034892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 09:47:37